Tribunal: TJSP
Processo: 0008058-61.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO – Alegação de preenchimento dos pressupostos para promoção ao meio aberto – Parcial razão – Decisão que indeferiu a benesse sob o fundamento de recente concessão de progressão ao regime semiaberto – Inadequação – Pressuposto objetivo evidentemente preenchido – Impossibilidade da pretendida progressão, porque não apreciado o requisito subjetivo na

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO – Alegação de preenchimento dos pressupostos para promoção ao meio aberto – Parcial razão – Decisão que indeferiu a benesse sob o fundamento de recente concessão de progressão ao regime semiaberto – Inadequação – Pressuposto objetivo evidentemente preenchido – Impossibilidade da pretendida progressão, porque não apreciado o requisito subjetivo na origem, configurando supressão de instância a avaliação de tal pressuposto por esta Corte – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008058-61.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ANTONIO PAULO CESAR SABINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, a fim de estabelecer que o pressuposto objetivo
para a progressão ao regime semiaberto já se encontra satisfeito, bem como
determinar seja avaliado o preenchimento do requisito subjetivo pelo juízo de
origem. V.U , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008058-61.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravos
em
Execução
Penal
no
0008058-61.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto/DEECRIM UR6
Agravante: Antonio Paulo Cesar Sabino
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Angel Tomas Castroviejo
Voto no 35370
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO

Alegação de preenchimento dos pressupostos para
promoção ao meio aberto Parcial razão Decisão que
indeferiu a benesse sob o fundamento de recente concessão
de progressão ao regime semiaberto
Inadequação

Pressuposto
objetivo
evidentemente
preenchido

Impossibilidade da pretendida progressão, porque não
apreciado o requisito subjetivo na origem, configurando
supressão de instância a avaliação de tal pressuposto por
esta
Corte
Recurso parcialmente provido, com
determinação.
Vistos.
Trata-se de agravos em execução penal
interposto por Antonio Paulo Cesar Sabino contra
decisão que não acolheu o seu pedido de progressão ao
regime aberto, ao argumento de que “o sentenciado foi
progredido recentemente ao regime prisional semiaberto”
(fls. 27/28).
Persegue o agravante a sobredita benesse,
argumentando, em síntese, que preenche os requisitos
necessários para tanto, revestindo-se de inidoneidade a
motivação empregada na decisão ora combatida (fls.
02/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008058-61.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Contrariado o recurso (fls. 36/41), a decisão
foi mantida (fls. 42), tendo o ilustre Procurador de
Justiça Eduardo Rheingantz opinado pelo provimento
do agravo (fls. 59).
É o relatório.
Como se nota, o magistrado a quo homologou
cálculos, segundo os quais o acusado preencheria o
requisito objetivo para promoção ao meio aberto em
10.09.2020 (fls. 21/25).
Todavia, na mesma decisão, ponderou que
“não se vislumbra motivação para atuação do Juízo em
prol do processamento de experiente para benefícios
prisionais, pois o sentenciado foi progredido recentemente
ao regime prisional semiaberto” (fls. 27/28).
E, como é sabido, tal fundamento não
prospera e contradiz a própria decisão, que, como já
ventilado, homologou cálculos segundo os quais o
pressuposto objetivo restaria preenchido já àquele tempo.
Destarte, satisfeito o critério objetivo.
Inviável, entretanto, a imediata promoção do
sentenciado ao meio aberto, consoante aspira, posto que
o requisito subjetivo para gozo da pretensa benesse não
foi minimamente avaliado em primeiro grau, de maneira
que qualquer consideração que aqui se teça neste sentido
importaria em censurável supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008058-61.2020.8.26.0496 -Voto no
4
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, a fim de estabelecer que o
pressuposto objetivo para a progressão ao regime
semiaberto já se encontra satisfeito, bem como
determinar
seja
avaliado
o
preenchimento
do
requisito subjetivo pelo juízo de origem.
CAMILO LÉLLIS
Relator